Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0707851-28.2020.8.07.0018 Apelante (s) ALMIRIO BEZERRA GARCIA Apelado (s) DISTRITO FEDERAL Relator (a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de Id 25625654, proferida em mandado de segurança preventivo, impetrado por Almirio Bezerra Garcia em virtude de provável ato a ser praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL. Não obstante, o polo passivo da impetração foi ocupado pelo Diretor-Geral do DF LEGAL (Ids 25624806, 25624807 e 25625654). Por vislumbrar, de ofício, a possibilidade de ilegitimidade passiva, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre a questão no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;